Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-12.2021.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes. Inconformismo dos embargantes. Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor. Crédito utilizado para implemento da atividade empresarial dos devedores. Não verificada condição de hipossuficiência. Satisfatório o demonstrativo de cálculo que instrui a execução. Planilha que indica o valor das parcelas em aberto e do saldo devedor vencido

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes. Inconformismo dos embargantes. Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor. Crédito utilizado para implemento da atividade empresarial dos devedores. Não verificada condição de hipossuficiência. Satisfatório o demonstrativo de cálculo que instrui a execução. Planilha que indica o valor das parcelas em aberto e do saldo devedor vencido antecipadamente pela inadimplência, a taxa de juros incidente, os juros de mora e a multa, conforme expressa previsão contratual. Simplicidade da minuta que não implica em iliquidez do título executivo. CDI. Índice não estabelecido na cédula de crédito e sequer aplicado no caso concreto. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Possibilidade da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor. Juros remuneratórios. Taxas expressamente previstas na pactuação. Ausente abusividade, pois não evidenciada considerável disparidade com a taxa média de mercado. Descabida a pretensão de descaracterização da mora. Precedentes. Possibilidade de incidência de juros moratórios e multa. Encargos de natureza distinta. Acolhimento mínimo do reclamo, somente para afastamento da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito - TAC. Cabível o reconhecimento da irregularidade, na hipótese, por observância do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. Contrato posterior. Cobrança injustificada. Reparo mínimo da r. sentença. Recurso parcialmente provido, neste tocante apenas.